Tribunal: TJPA
Processo: 0814387-20.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814387-20.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: HENRIQUE NOBRE REIS

AGRAVADO: ALYNNE NAZARE RIBEIRO DA SILVA, AMANDA FERREIRA MAUES, ANA JESSYCA DO NASCIMENTO, CLESSIA ALESSANDRA REZENDE DOS SANTOS SILVA, DANIELA DA SILVA SANTOS, DAYANE GOMES DOS SANTOS, EDILENA GUIMARAES DE ARAUJO, ELY ALVES DE CARVALHO, KATIUSCIA CARDOSO DE MORAES, MUNIRA DA SILVA ALJOWBRA, NAJILA CHAVES DE MELO, NEILA KARLA MEDEIROS DOS REIS SANTOS, RAIMUNDA NONATA GLORIA BATISTA, ROSA DE FATIMA MAIA AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA ESTRANHA À DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIDA. MATÉRIA DE CONHECIMENTO. DISCUSSÃO INCABÍVEL. COISA JULGADA. DELIMITAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. FGTS. VÍNCULOS JÁ EXTINTOS. POLO PASSIVO. RESTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Tendo em conta que o agravo de instrumento não dispões da extensão conferida à apelação pelo art. 1013 do CPC, o exame de matéria estranha à decisão impugnada, em sede recursal, importaria em supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido;

2-
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, declarou a exigibilidade do título judicial, deixou de acolher a impugnação aos cálculos apresentada pelo executado e determinou a remessa dos autos para cálculos judiciais;

3-
Restam desqualificadas de apreciação, em sede de cumprimento de sentença, as matérias próprias de conhecimento do processo, constantes do título exequendo, emantado pela coisa julgada;

4-
O acórdão exequendo é explícito acerca do sentido pretérito da condenação ao pagamento de FGTS, que deve incidir sobre os contratos temporários já extintos ao tempo da propositura da ação, de modo que o título não se aproveita a quem não se enquadre em tal condição. Portanto, deve a decisão ser revista no ponto em que reconheceu integralmente o polo passivo da execução;

5-
Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido no quanto conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/04/2024 a 07/05/2024, à unanimidade, em conhecer parcialmente e dar parcial provimento à parte conhecida do agravo de instrumento.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão (Id. 97009887) que, nos autos do Cumprimento de Sentença, requerido por
ROSA DE FATIMA MAIA AZEVEDO e OUTROS,
declarou a exigibilidade do título judicial, deixou de acolher a impugnação aos cálculos apresentada pelo executado, e determinou a remessa dos autos para cálculos judiciais.

Em suas razões, o agravante sustenta que apenas 4 (quatro) dos 15 (quinze) exequentes se enquadram nos termos do acórdão transitado em julgado, e apontou equívocos nas contas dos 4 (quatro) remanescentes. Depreende incongruentes os pedidos de cumprimento de sentença formulados por 11 (onze) exequentes com as bases do título judicial coletivo em cumprimento. Afirma que a condenação do Estado se restringiu ao pagamento de FGTS a enfermeiros distratados, com contrato que tenha excedido o limite de 01 (um) ano, sendo que 7 (sete) exequentes não são abarcados pelo título porquanto ingressaram no órgão após o ajuizamento da ação, que 4 (quatro) exequentes estavam ativos à época do ajuizamento, e que outros 2 (dois) colacionaram cálculos de vínculos que não correspondem ao período deferido na decisão. Quanto aos 4 (quatro) exequentes assim reconhecidos, deduz erro na base de cálculo do FGTS, assim como na aplicação da correção monetária e juros de mora. Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, nos moldes recursais.

Decisão interlocutória (Id. 16247234) indeferindo o pedido de efeito suspensivo do recurso, desafiada por agravo interno (Id. 17083868).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 16541400) infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Juízo de admissibilidade

Uma das razões recursais refere-se a um grupo de exequentes que, apesar de atender aos moldes do título judicial, colacionou cálculos de vínculos que não correspondem ao período deferido. Integram o grupo: CLESSIA A. REZENDE DOS SANTOS - vínculo 01/07/2009 a 30/06/2010 - 02/01/2014 a 01/01/2016; e ROSA DE FÁTIMA MAIA AZEVEDO - vínculo 01/07/2004 a 30/11/2008 - 01/07/2010 a 30/09/2013 - 01/04/2015 a 31/03/2017.

Ocorre que a decisão agravada não apreciou tal pedido e, considerando que o efeito devolutivo do agravo de instrumento não dispõe da extensão conferida à apelação pelo art. 1013 do CPC, o exame da matéria em sede recursal importaria em supressão de instância.

Sendo assim, não deve ser conhecido o recurso neste particular.

Conheço parcialmente
do agravo de instrumento, no quanto satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, declarou a exigibilidade do título judicial, deixou de acolher a impugnação aos cálculos apresentada pelo executado e determinou a remessa dos autos para cálculos judiciais. São os termos:

“Ademais, DECLARO exigível o título judicial aos ora Exequentes e, por conseguinte, DEIXO DE ACOLHER as teses suscitadas pelo Executado.

Por fim, preclusas as vias impugnativas, REMETAM-SE os autos à Contadoria, para elaboração das contas segundo os critérios referidos na fundamentação.”

Segue transcrição do dispositivo da sentença, da ementa do acórdão executado e do acórdão de retratação em adequação aos precedentes obrigatórios julgados pelo STJ e STF, relativos ao cálculo das verbas consectárias de juros e correção monetária:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, e, em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Sem condenação em custas e despesas processuais, por ser a parte Autora/Sucumbente beneficiária da justiça gratuita (fl. 52).

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo a cobrança em razão do benefício da justiça gratuita.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SINDICATO DOS ENFERMEIROS. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF - LIMITAÇÃO DE CRÉDITOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - CONTRATOS TEMPORÁRIOS EM CURSO. FGTS INDEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 21, CPC/73.

1. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;

2. Aplica-se a prescrição quinquenal nas ações de cobrança de débitos de FGTS contra a Fazenda Pública. Prevalência do Decreto nº 20.910 /32 sobre a regra geral, face sua especificidade legislativa;

3. O direito às verbas fundiárias, decorrente de contratos temporários nulos, só incide sobre aqueles já extintos, dado que a nulidade impõe o não reconhecimento da relação sassim declarada pelo Estado-juiz, importando em contradição o reconhecimento de direitos contratuais no curso da relação;

4. O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494 /97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 -30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, na redação da Lei nº 11.960 /09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga - dies a quo 5. Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960 /2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494 /97, na redação da Lei nº 11.960 /09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º - F da Lei 9.494 /97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214 , § 1º , do CPC/73; 6. Honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) por substituído, na forma dos §§ 3º e 4º, do art. 20, do CPC/73 e compensados em face da sucumbência recíproca, conforme art. 21, do CPC/73;

7. Apelação conhecida e parcialmente provida. (2017.02345162-32, 176.856, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-01, Publicado em 2017-06-20).

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.030, INCISO II, E 1.040, INCISO II, DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ÀS TESES FIXADAS NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.

1- Trata-se de juízo de retratação para adequar o Acórdão de nº 176.858 aos Temas 810 do STF e 980 do STJ, na forma do art. 1.030, II e 1.040, II, do CPC.

2- A adequação se restringe aos consectários da condenação, aos quais devem ser aplicados os seguintes parâmetros: 1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; 2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; 3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3- Retratação para adequar os Acórdãos na forma dos arts. 927, III, 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do CPC.”

O título executivo consiste no acórdão proferido nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de FGTS (Processo nº 00022237520138140301), proposta pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará - SENPA, como substituto da categoria.

Examino.

A decisão agravada declarou preclusas as razões alusivas ao quanto já decidido na fase de conhecimento, plasmado no título judicial. Trata-se dos reflexos de FGTS sobre as verbas trabalhistas e dos consectários de correção monetária e juros de mora.

Tal discussão, de fato, atine ao caráter de conhecimento do processo, constando do título exequendo, emantado pela coisa julgada. Logo, as matérias restam desqualificadas de apreciação em sede de cumprimento de sentença.

Neste sentido, deve ser mantida, neste ponto, a decisão agravada.

O agravante defende, ainda, que há um grupo de exequentes cuja relação jurídica teve início após o ajuizamento da ação, em 18/1/2013; e que outro grupo estava em atividade nquela ocasião. São eles:

a) ALYNNE NAZARÉ RIBEIRO DA SILVA - vínculo 01/10/2013 a 28/02/2015; AMANDA FERREIRA MAUÉS - vínculo 01/02/2016 a 31/01/2018; DANIELA DA SILVA SANTOS – vínculo 01/10/2013 a 30/09/2015; DAYANE GOMES DOS SANTOS - vínculo 01/06/2015 a 31/05/2017; KATIÚSCIA CARDOSO DE MORAES - vínculo 01/10/2013 a 30/09/2015; 6. MUNIRA DA SILVA ALJOWBRA - vínculo 01/10/2015 a 30/09/2017. 7 TAYNNKELLE FONTENNELE SANTANA - matrícula 5909535 - vínculo 21/11/2013 a 20/11/2014; 01/10/2015 a 30/09/2017”;

b) ANA JESSYCA DO NASCIMENTO - vínculo 01/07/2011 a 30/06/2013; EDILENA GUIMARAES DE ARAUJO – vínculo 01/10/2002 a 23/08/2007; 01/10/2008 a 30/09/2013; 02/02/2015 a 01/02/2017; ELY ALVES DE CARVALHO - vínculo 01/11/2008 a 30/09/2013; 02/05/2014 a 04/01/2016; NAJILA CHAVES DE MELO - matrícula 5896889 – vínculo 02/01/2012 a 01/01/2014”.

A verificação da abrangência dos grupos citados pelo título exequendo depende da delimitação jurídica do conteúdo do julgado.

Consoante se extrai do item 3 da ementa do acórdão (supra), o sentido pretérito da condenação restou explícito no julgamento, que deu destaque à incidência do acórdão sobre os contratos já extintos. Deste modo, o título não se aproveita a quem não tinha seu vínculo temporário, superior a um ano, desfeito até a data do ajuizamento da ação. Restam, portanto, afastados ambos os grupos de exequentes em contexto.

Posto isso, deve a decisão ser revista neste particular, para excluir da execução os exequentes em destaque.

Desta feita, ausente disposição legal que oriente a tomada do proveito econômico como base de cálculo dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, avulta-se adequada a apuração da verba a partir do valor da dívida homologada pelo juízo. Logo, deve ser reformada a decisão neste ponto.

Pelo exposto,
conheço parcialmente e dou parcial provimento
ao quanto conhecido do agravo de instrumento, para reformar em parte a decisão agravada e acolher parcialmente a impugnação aos cálculos, excluindo do cumprimento de sentença os exequentes ALYNNE NAZARÉ RIBEIRO DA SILVA; AMANDA FERREIRA MAUÉS; DANIELA DA SILVA SANTOS; DAYANE GOMES DOS SANTOS; KATIÚSCIA CARDOSO DE MORAES; MUNIRA DA SILVA ALJOWBRA; TAYNNKELLE FONTENNELE SANTANA; ANA JESSYCA DO NASCIMENTO; EDILENA GUIMARAES DE ARAUJO; ELY ALVES DE CARVALHO; e NAJILA CHAVES DE MELO. Tudo nos termos da fundamentação.

Resta prejudicado o exame do agravo interno de Id. 17083868.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de abril de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/05/2024